Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-75.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015651-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DERALDO ALVES DA SILVA - CPF: 523.390.501-97 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE GUARDA DOCUMENTAL. TERMO DE AVERBAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, determinou a exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado, incluindo termo de averbação junto ao INSS, sob pena de multa, além de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui o dever de exibir integralmente os documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado, inclusive o termo de averbação; (
ii
) saber se houve pretensão resistida apta a justificar a
condenação em honorários advocatícios; e (
iii
) saber se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição documental.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras que operam crédito consignado têm o dever de manter em seus arquivos todos os documentos inerentes à contratação, inclusive o termo de averbação, por se tratar de elemento essencial à formalização da operação e à vinculação dos descontos ao benefício previdenciário.

4. A recusa parcial na apresentação dos documentos, mesmo após notificação extrajudicial e determinação judicial, configura pretensão resistida, legitimando a aplicação do princípio da causalidade e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5. A apresentação incompleta de documentos após o ajuizamento da ação não elide a resistência, mas a confirma, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. É admissível a fixação de multa cominatória para assegurar a efetividade da ordem judicial de exibição de documentos, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1000/STJ.

7. Inexistente demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento da ordem judicial ou de excesso no valor das astreintes, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira tem o dever de exibir todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado, inclusive o termo de averbação, por integrar a própria operação de crédito. 2. A apresentação parcial de documentos, após provocação judicial, configura pretensão resistida e enseja condenação em honorários advocatícios. 3. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 399, inc. III; 400,
p.u
.; 537; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1000); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.189.031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas
(Proc.
nº 1015651-75.2025.8.11.0041
)
, ajuizada por DERALDO ALVES
DA SILVA, que julgou procedente o pedido para determinar a exibição de documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 16585422, incluindo comprovantes de depósito, termo de averbação junto ao INSS e demais registros correlatos, fixando multa diária e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
(cf. Id. nº

361877869
)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de pretensão resistida, alegando que apresentou parte dos documentos e que alguns deles, como o termo de averbação, não estariam sob sua posse, dependendo de cooperação do INSS. Insurge-se, ainda, contra a imposição de astreintes e a condenação em honorários advocatícios, pugnando pela reforma da sentença
(cf. Id. nº
361877870
)
.

O apelado apresentou c
ontrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº
361877899
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da sentença que determinou a exibição de documentos relativos ao
contrato de empréstimo consignado, reconheceu a pretensão resistida e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, não assiste razão ao apelante.

Isso porque as instituições financeiras que operam contratos de crédito consignado vinculados a benefícios previdenciários não apenas promovem a averbação junto ao INSS, como também têm o dever de manter em seus arquivos todos os documentos inerentes à operação, em observância às normas do Banco Central do Brasil.

O termo de averbação contratual constitui documento essencial à formalização do empréstimo consignado, pois comprova a regular vinculação dos descontos ao benefício previdenciário do consumidor. Não se trata de documento exclusivo do INSS, mas de registro da própria operação realizada pela instituição financeira, razão pela qual deve integrar seus arquivos.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado, já enfrentou situação análoga, mantendo a obrigação de a instituição financeira exibir o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS referente a contrato de empréstimo consignado, em caso no qual o banco igualmente recorreu sustentando impossibilidade de cumprimento:

"
E
menta: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação cautelar de exibição de documentos satisfativa.

C
ontrato de empréstimo consignado. pretensão resistida configurada. princípio da causalidade. honorários advocatícios fixados. litigância de má-fé afastada. honorários recursais

majorados. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, julgada procedente para determinar a apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS, referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de busca e apreensão, e com condenação em custas e honorários advocatícios.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira a justificar a condenação em custas e honorários; (
ii
) saber se o valor fixado a título de honorários

advocatícios mostra-se proporcional; e (
iii
) saber se está configurada a litigância

de má-fé pela interposição do recurso.

iii
. razões de decidir

3. A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização.

4. A alegação de apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência injustificada, incidindo o princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de honorários advocatícios, à luz da baixa complexidade da causa e do trabalho
desenvolvido, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com o art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

6. Não se evidencia intuito protelatório na interposição do recurso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não se reconhece a litigância

de má-fé.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:"1. Caracteriza

pretensão resistida a inércia da instituição financeira regularmente notificada para exibir documentos contratuais, ensejando a aplicação do princípio da causalidade. 2. A apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação não afasta

a condenação em custas e honorários. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé. 4. Mostra-se proporcional o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo, quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes - N.U nº 1008480-67.2025.8.11.0041 - Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)"
.

Assim, não prospera a alegação de impossibilidade de exibição do referido documento.

Ademais, nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil, não se admite recusa à exibição de documento comum às partes, como ocorre no presente caso. Se o banco realizou a operação de crédito consignado, presume-se que possui — ou deveria possuir — os registros correspondentes, incumbindo-lhe demonstrar eventual impossibilidade concreta de apresentação, o que não ocorreu.

No tocante à pretensão resistida, verifica-se que o apelante, mesmo após notificação extrajudicial e determinação judicial, limitou-se a apresentar documentos parciais, deixando de exibir elementos essenciais à compreensão da relação contratual.

Tal conduta evidencia resistência injustificada, sendo plenamente aplicável o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à demanda o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Outrossim, a apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação não afasta a resistência, mas, ao contrário, a confirma, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória, conquanto a Súmula 372 do STJ preconize que "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória",
há que se observar que referido entendimento foi parcialmente superado após a vigência do CPC/2015, com a consolidação da tese fixada no Tema 1000/STJ:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob
pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
."(STJ -

Segunda Seção
-
Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino

-
REsp 1763462/MG, j. 09/06/2021,
DJe
22/06/2021)
.

A
multa é meio de

coerção destinado a compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial
,

conforme autoriza o artigo 537, do CPC -, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da ordem exarada, inexistindo, qualquer excesso no valor estabelecido em primeira instância.

Portanto, se as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte
ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial,
tanto é assim que somente incidiu porque a recorrente resistiu

ao cumprimento da obrigação determinada nos autos.

Em decorrência da finalidade precípua de constranger ao c
u
mprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária, motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do quantum da multa.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar
o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE -
AgInt
no
AREsp
1189031/SP, julgado em 10/04/2018,
DJe
16/04/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária, no âmbito do recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas
no momento em que
fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
AgInt
no REsp n. 1.957.105/PE - julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Precedentes.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser
verificada

no momento em que
fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa+

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.882/SP, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Por fim, correta a condenação em honorários advocatícios, diante da resistência injustificada do banco, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em
15%
sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026